Tribunal: TJES
Processo: 5028452-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028452-83.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5028452-83.2023.8.08.0048

RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO DIAS DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS movida por
MARCELO DIAS DA SILVA
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que possui contrato de seguro perante a requerida e, no dia 03/08/2023, envolveu-se em acidente e precisou acionar à requerida, contudo, o guincho só chegou ao local após 04 (quatro) horas da colisão e ao acionar o carro reserva, previsto em seguro, o serviço foi negado, razão pela qual postula reparação moral.

Em contestação, a requerida alegou a
ausência de falha na prestação do serviço, pois não houve demora excessiva na chegada do guincho e o autor não teria solicitado veículo reserva, de modo que o único serviço efetivamente prestado pela requerida (remoção) teria sido prestado de forma eficiente e sem atraso.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8177231) dispôs que:

Por estas razões, J
ULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8177233), pugnando a reforma da sentença, sob o argumento que
o carro reserva não foi solicitado, formalmente, pelo autor, de modo que não há falar em falha na prestação dos serviços. Afirmou, ainda, que a respeitável sentença desconsiderou o fato de ter o recorrido ficado sem o seu veículo por tanto tempo, por culpa da seguradora do terceiro, o que não tem a recorrente nenhuma culpa, devendo ser reformada para excluir a responsabilidade do recorrente.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8177239), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8177235 e 8177236.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma

da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, assiste razão à recorrente ao sustentar que a parte autora não comprovou minimamente ter acionado à Associação para solicitar o carro reserva, ou seja, o autor/recorrido não comprova seu direito, ainda que perfunctoriamente, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Anoto que não há nenhum documento que confirme tal requerimento (carro reserva) - seja da solicitação feita, seja da negativa. Assim, não vislumbro verossimilhança da alegação, o que impede de, nesse particular, ser deferida a inversão da prova. Registro, ainda, que não se mostra razoável que o autor tenha efetuado a abertura do sinistro para solicitação do carro reserva sem ter qualquer prova a respeito (seja troca de mensagens, e-mail, registro de chamadas e outros).

Com o devido respeito ao sentenciante, entendo que o documento de ID 8177196 - pág. 25 (simples envio do boletim de ocorrências), utilizado como fundamento para reconhecer a falha na prestação do serviço e, via de consequência, o dever de indenizar, não tem o condão de confirmar que o autor solicitou o serviço de carro reserva.

Veja-se que nas mensagens de whatsapp trocadas entre as partes (ID 8177196) não há qualquer menção ao serviço de carro reserva e os áudios trocados pelo aplicativo não foram juntados.

Assim, entendo não comprovado, pelo autor, a solicitação de carro reserva, muito menos sua negativa. De outro lado, não poderia a parte requerida produzir a prova contrária, é dizer, que o autor não fez a solicitação, pois se trata de prova de fato negativo (conhecida como prova diabólica).

Anoto, por fim, que o fato de o autor/recorrido ter confirmado que o conserto do veículo foi realizado através do seguro do terceiro envolvido no acidente, reforça a conclusão de que pelo que consta nos autos nada foi aberto junto à requerida.

Destarte, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)